Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-26.2017.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000174209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1005247-26.2017.8.26.0526/50001,
da Comarca de Salto, em que são embargantes LOJAS CEM
S/A e CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, é
embargado GRUPO CEM PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO
PESSOA E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 26919
ED n° 1005247-26.2017.8.26.0363/50001
Comarca: Salto (3a Vara)
Embargantes: LOJAS CEM S/A E OUTRO
Embargado: GRUPO CEM PARTICIPAÇÕES S/A
Juiz: Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
e
Omissão

Inocorrência

Ausência
de
quaisquer dos vícios elencados no
artigo 1.022, do CPC
O fato de o
entendimento adotado na decisão
hostilizada
ser
contrário
ao
sustentado pela parte não significa
ter havido contradição a autorizar
a
oposição
de
embargos
de
declaração
-

Pretensão
de
rediscussão
da
matéria
e
modificação do decidido
Nítido
caráter
infringente
-
Impossibilidade
-
EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de novos Embargos de Declaração
opostos por LOJAS CEM S/A E OUTRO contra o acórdão de fls.
857/869, que negou provimento ao seu recurso de apelação.
Os embargantes reiteram que houve erros
materiais e omissões no r. decisum, pois não teriam sido
analisados os pedidos apresentados na emenda à inicial, e o
primeiro acórdão não teria sido devidamente fundamentado.
Além disso, alegam nulidade do julgamento ante a oposição
prévia ao julgamento virtual (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
09 dos embargos de declaração).
É o relatório.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de
declaração somente são admissíveis se e quando destinados a
obter pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou contradição interna do provimento jurisdicional. No caso vertente não se verifica a
ocorrência das omissões e erros materiais alegados pelos
embargantes, e sim mera reiteração de suas razões de
inconformismo em relação ao quanto decidido no acórdão,
pretendendo, uma vez mais, rediscutir e modificar o que lhe
foi desfavorável.
Porém, se a parte pretende a correção de
“erro de julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o
sistema processual prevê outra espécie de recurso, que não a
via dos embargos de declaração.
Cabe pontuar que a razão da rejeição dos
primeiros embargos, assim como dos presentes, é que o v.
acórdão foi claro em estabelecer que, como ré é titular da
marca “GRUPO CEM”, devidamente registrada no INPI sob o no
907.269.982 e vigente até 2027, não é possível condená-la a
se abster da utilização da expressão “CEM”, inclusive de seu
nome empresarial, se há registro vigente de sua marca, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do nome quanto dos sinais identificadores (marca mista). E tal
fato independe da classe em que o registro foi concedido.
As embargantes não negam que a ré, ora
embargada, possui registro vigente; somente afirmam que o
registro é “apenas na classe NCL (10) 37, que se refere aos
serviços de 'supervisão de trabalhos de construção civil'” (fls.
04 dos embargos). Porém, tal fato não é suficiente para
modificar o quanto decidido, pois a existência de registro,
independentemente da classe, inibe o reconhecimento de
utilização indevido de marca.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na
modificação do expressamente decidido, evidenciando o
caráter infringente desses Embargos de Declaração.
Nesse
sentido:
“Os
embargos
de
declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não
podendo,
portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido”
(STJ, EDcl no REsp 1728634 / PE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi j. 16.12.2019).
“PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto
no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
do acórdão atacado, ou para corrigir- lhe erro material. 2. No
caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos
embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do
acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte embargante com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. 4. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1762301 / PE, 1a Turma,
Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Como dito quando do julgamento dos
primeiros
embargos
de
declaração,
é
desnecessária
a
manifestação expressa sobre todas as alegações, mormente
quando os embargantes nada trazem de novo para
acrescentar ou modificar o já decidido. É dizer, a matéria de
fundo foi suficientemente decidida e fundamentada e não há
necessidade de tecer novas considerações a respeito dos
mesmos temas.
Advirta-se que na reiteração de novos
embargos de declaração meramente protelatórios, incidirá o
disposto no art. 1.026, § 2o do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO